Tribunal: STF
Processo: HC 95974
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO 
   POLICIAL. SÚMULA 691 DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. 
   DELITOS AUTÔNOMOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   indeferimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça 
   encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que 
   somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, 
   abuso de poder ou teratologia.
II - Incidência da mencionada 
   Súmula, sob pena de supressão de instância.
III - Inviabilidade 
   do trancamento de inquérito policial face à possível existência 
   de outros delitos formais e autônomos. 
IV - Habeas corpus 
   denegado.